Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
VISTOS.
DO RECURSO ESPECIAL
Trata-se de recurso especial interposto pelo MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 50437995):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – PONTO NÃO ABORDADO NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 917, § 2o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos casos em que o cumprimento de sentença visa a cobrança de ponto não abarcado nas decisões que o antecederam, incide-se a regra prevista no artigo 917, § 2o, III, do Código de Processo Civil, porquanto, afasta-se a cobrança, ante o excesso de execução existente.
O título executivo deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível.
A liquidez é ensinada pela doutrina como a definição e a quantidade do que é devido
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados, conforme id 56681491.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou o art. 5o, XXXVI, art. 5o, LV e art. 93, IX todos da CF por violação da coisa julgada material e formal, violação do contraditório e imparcialidade por violação do princípio da congruência e adstrição segundo art. 141 e art. 492 ambos do CPC, pois não respeitou os estritos termos da r. decisão que transitou em julgado e ainda conferiu interpretação citra petita no v. acórdão de provimento do agravo, portanto aquém do deferido na r. decisão do writ que transitou em julgado ou mesmo decisão que rejeitou os embargos de declaração do recorrente, por conseguinte requer considerada a repercussão geral, diante da questão jurídica, social e econômica perseguido no caso em testilha, haja vista inovação no v. acórdão atacado”.
Assevera ainda que “nos embargos apresentamos várias questões de extrema relevância com relação a omissão, contradição, obscuridade e até entendimento baseado em premissa equivocada, pois deixou de considerar que o writ não estava restrito a cumulação de dois cargos, mas a alteração de jornada de 30h para 40h(dedicação exclusiva) com cumulação com outro cargo, ou seja, temos omissão ou contradição”.
Com essas considerações, pugna pela “remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, onde requer seja processado, julgado e provido o recurso para anular ou reformar a r. Decisão atacada”.
Recurso tempestivo (id. 61344957), devidamente preparado (id. 63311958).
Contrarrazões (id. 70139457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXVI, art. 5o, LV e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, o recorrente alega violação aos artigos art. 141 e 492 do CPC, pois a sentença não respeitou os estritos termos da r. decisão que transitou em julgado e ainda conferiu interpretação citra petita no v. acórdão de provimento do agravo, portanto aquém do deferido na r. decisão do writ que transitou em julgado ou mesmo decisão que rejeitou os embargos de declaração do recorrente, por conseguinte requer considerada a repercussão geral, diante da questão jurídica, social e econômica perseguido no caso em testilha, haja vista inovação no v. acórdão atacado.
Pois bem, a revisão da conclusão do Tribunal de Origem de modo a reconhecer a ocorrência de julgamento citra petita, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DA SEDE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...)” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). (g.n.)
Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão, assim ementado (Id. 50437995):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – PONTO NÃO ABORDADO NA SENTENÇA OU ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 917, § 2o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos casos em que o cumprimento de sentença visa a cobrança de ponto não abarcado nas decisões que o antecederam, incide-se a regra prevista no artigo 917, § 2o, III, do Código de Processo Civil, porquanto, afasta-se a cobrança, ante o excesso de execução existente.
O título executivo deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível.
A liquidez é ensinada pela doutrina como a definição e a quantidade do que é devido
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados, conforme id 56681491.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “o v. acórdão não merece prosperar, pois divergiu/violou o art. 5o, XXXVI, art. 5o, LV e art. 93, IX todos da CF por violação da coisa julgada material e formal, violação do contraditório e imparcialidade por violação do princípio da congruência e adstrição segundo art. 141 e art. 492 ambos do CPC, pois não respeitou os estritos termos da r. decisão que transitou em julgado e ainda conferiu interpretação citra petita no v. acórdão de provimento do agravo, portanto aquém do deferido na r. decisão do writ que transitou em julgado ou mesmo decisão que rejeitou os embargos de declaração do recorrente, por conseguinte requer considerada a repercussão geral, diante da questão jurídica, social e econômica perseguido no caso em testilha, haja vista inovação no v. acórdão atacado”.
Assevera ainda que “nos embargos apresentamos várias questões de extrema relevância com relação a omissão, contradição, obscuridade e até entendimento baseado em premissa equivocada, pois deixou de considerar que o writ não estava restrito a cumulação de dois cargos, mas a alteração de jornada de 30h para 40h(dedicação exclusiva) com cumulação com outro cargo, ou seja, temos omissão ou contradição”.
Com essas considerações, requerer “o provimento do recurso por violação ao art. 5o, XXXV, XXXVI, LV e art. 93, IX, da Constituição Federal e outras devidamente indicadas e fundamentadas na presente”.
Recurso tempestivo (id. 61344957), devidamente preparado (id. 63311965).
Contrarrazões (id. 70139457).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Temas 660 e 895/STF
O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, diante da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada, como também da congruência ou adstrição.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ademais, no julgamento do recurso Leading Case ARE 956302 RG/GO (Tema 895) o Supremo Tribunal Federal também não reconheceu a repercussão geral da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 )
Assim, verifica-se que a matéria discutida neste recurso já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido padece de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, qual seja à possibilidade da manutenção de o cumprimento de sentença ter como objeto o recebimento de verbas retroativas, restando assim fundamentado:
“Para tanto, destaco o conteúdo anotado no Acórdão que pôs fim à discussão existente no Mandado de Segurança, este que derivou o cumprimento de sentença.
Averígua-se que o referido Acórdão restou ementado da seguinte maneira:
“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR SENDO UM DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – UNEMAT – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A Lei Complementar n. 320/2008, possibilita ao professor da UNEMAT a cumulação de dois cargos de professor , sendo um de dedicação exclusiva , desde que o servidor exerça o magistério com exclusividade.” (N.U 0003056-60.2011.8.11.0006, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/9/2015, Publicado no DJE 22/9/2015).
Isto posto, ao analisar o conteúdo do Acórdão, vislumbra-se que, de fato, não há qualquer menção sobre a necessidade do pagamento de verbas retroativas, até porque o mandamus teve como escopo garantir a possibilidade de o Impetrante cumular dois cargos de magistério, fazendo a ressalva de que houvesse compatibilidade de horário.
Deste modo, aceitar o cumprimento de sentença referente ao pagamento de supostos débitos pretéritos, demandaria necessidade de instrução processual.
Ademais, vale destacar que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, consoante à Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.
"Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança."
Pelo que se analisa da Sentença (Id. 1819355), também, não há qualquer apontamento acerca do pagamento dos retroativos, o que leva ao excesso nos autos originários.
Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 917, § 2o, estabelece os momentos em que se caracteriza o excesso de execução:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
§ 2o Há excesso de execução quando:
(...)
III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;
(...)”
Apenas para que não sopesem dúvidas, embora o caput do artigo faça menção aos Embargos à Execução, não há qualquer óbice em usar seu regramento por analogia, já que a essência dos atos praticados é similar.
Por fim, há de se salientar que o título executivo (judicial ou extrajudicial) deve sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível.
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO — PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
Cumpre ao credor instruir a execução contra a Fazenda Pública com título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa , líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, é de rigor a extinção da execução. Recurso não provido.
(N.U 0029150-32.2014.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)
Ao passo que a liquidez é ensinada pela doutrina como a definição exata e a quantidade do que é devido:
“(...) toda espécie de obrigação que se pretenda exigir judicialmente deve ser líquida. A liquidez diz respeito à extensão e à determinação do objeto da prestação (art. 1.533 do Código Civil revogado). De fato, não se pode exigir de alguém a prestação de alguma coisa que não se sabe exatamente o que é. Portanto, a liquidez diz respeito à exata definição daquilo que é devido e de sua quantidade”[1]
Portanto, como no caso em tela não há qualquer elemento de liquidez no que concerne ao suposto débito devido pelo Agravante, indubitável se torna a sua improcedência na execução”.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial interposto pelo MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES e, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Temas 339, 660 e 895), nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça